Tribunal: TJMT
Processo: 0003709-93.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003709-93.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO BRITO MOREIRA DA SILVA - CPF: 062.778.041-54 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), RENAN LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 071.305.451-43 (APELANTE), ELILMA MARIA FERRAZ (VÍTIMA), ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL [QUATRO VÍTIMAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA-BASE “
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
”, AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA – INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – EXIGÊNCIA E SUBTRAÇÃO DE BENS INDIVIDUAIS – PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS – JULGADO DO TJMT – CONCURSO FORMAL PRESERVADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 32)

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
” (STJ, Súmula 231)

A regra do concurso formal de crimes deve ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003709-93.2019.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): ALEXSANDRO BRITO MOREIRA DA SILVA

RENAN LUCAS DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas por ALEXSANDRO BRITO MOREIRA DA SILVA e RENAN LUCAS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 569828), que os condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal [quatro vítimas], a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP – (IDs 32823966/

32823967).

ALEXSANDRO BRITO MOREIRA DA SILVA sustenta que: 1) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 2) a incidência de circunstância atenuante ensejaria a redução da pena-base “
abaixo do mínimo legal
”; 3) o concurso formal de crimes deveria ser afastado.

Requer provimento para que as penas sejam reduzidas (ID 40411482).

RENAN LUCAS DE OLIVEIRA alega que: 1) as circunstâncias do crime teriam sido depreciadas mediante fundamentação inidônea; 2) as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, reconhecidas pelo juiz da causa, deveriam ser “
efetivamente aplicadas para reduzir a pena-base

aquém do mínimo legal
”; 3) “
praticou o roubo em desfavor de apenas uma vítima
”, a ensejar o reconhecimento de crime único.

Pede provimento para que as penas sejam reduzidas (ID 32824988/ID 32824990).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos apelos (IDs 32824991 e 41737493).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, §2ºII e §2ºA I do CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a fixação da pena basilar no patamar mínimo legal – Impossibilidade – na presença de duas majorantes ou mais, uma delas pode ser utilizada para recrudescimento da pena basilar – 2) Pretendida a fixação da pena aquém do mínimo legal pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa – Impossibilidade – as atenuantes não podem conduzir a pena aquém do patamar mínimo legal (vedação da Súmula 231 do STJ) – 3) Pretendida a exclusão do concurso formal de crimes – Impossibilidade – prática de mais um crime, mediante uma única ação, amoldando-se ao previsto no art. 70 do CP – Pelo desprovimento.”
(Julieta do Nascimento Souza, procurador de Justiça – ID 43149488)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02.03.2019, por volta das 11h20, no estabelecimento comercial denominado Sal Locadora de Veículos, localizado na avenida Dom Orlando Chaves, bairro Ponte Nova, em Várzea Grande-MT, os denunciados ALEXSANDRO BRITO MDREIRA DA SILVA e RENAN LUCAS DE OLIVEIRA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto apreendido), subtraíram um aparelho celular da marca LG pertencente a vítima Elilma Maria Ferraz; um aparelho celular da marca Samsung pertencente a vítima Rosimeire Gomes de Arruda; um aparelho celular da marca Samsung pertencente a vítima Josiane Aline Candida da Silva; e uma carteira de bolso, cerca de R$339,00 (trezentos e trinta e nove reais) em espécie, cartões bancários e documentos pessoais da vítima Alexsandro Neves Botelho. [...]

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA ALEXSANDRO BRITO MOREIRA DA SILVA e RENAN LUCAS DE OLIVEIRA como incursos no artigo 157 §2.° inciso II e §2.°-A inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. [...]”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 32813460)

O Juízo singular dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“I – DA PENA DE ALEXSANDRO:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já é primário e tem bons antecedentes. Nada há nos autos sobre a conduta social do Réu que possa influenciar na aplicação da pena. Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, de forma que sua conduta é inerente ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, percebo que o Réu praticou o delito em companhia de outro homem armado, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito. No que se refere às consequências do crime situam-se dentro da normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos e tendo confessado a prática delituosa, atenuo a pena em 01 (um) ano, restando, pois, 04 (quatro) anos de reclusão.

Em observância ao art. 157, §2º-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva [...].

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (04), aumento em 1/4 (um quarto) a pena do roubo, fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, pois, 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, tornando-a final e definitiva (CP, art. 33, § 2º, b).

II – DA PENA DE RENAN:

Observando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é primário e tem bons antecedentes. Sobre a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da pena. Naquilo que concerne à culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, de forma que sua conduta é inerente ao tipo penal. Referente às circunstâncias do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de outro homem armado, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito. No que tange às consequências do crime situam-se dentro da normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos e tendo confessado a prática delituosa, atenuo a pena em 01 (um) ano, restando, pois, 04 (quatro) anos de reclusão.

Em atenção ao art. 157, §2º-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva [...].

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (04), aumento em 1/4 (um quarto) a pena do roubo, fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, pois, 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, tornando-a final e definitiva (CP, art. 33, § 2º, b). [...]”
(Marilza Aparecida Vitório, juiz de Direito – IDs 32823966/

32823967)

Pois bem.

Passam-se às análises das dosimetrias dos apelantes por ordem de interposição.

Do apelante ALEXSANDRO BRITO MOREIRA DA SILVA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa ao negativar as circunstâncias do crime com base no concurso de pessoas.

A incidência de duas causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no REsp 1770694/AL – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.5.2019).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT no Enunciado Criminal 32, “
in verbis
”:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(www.tjmt.jus.br)

Portanto, a pena-base encontra-se corretamente fundamentada e, por conseguinte, há de ser mantida [5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa].

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, ‘d’) e reduziu a pena corporal em apenas 1 (um) ano porque a diminuição em patamar superior conduziria à reprimenda basilar abaixo do mínimo legal.

Logo, preserva-se o entendimento adotado na sentença condenatória, pois tem suporte na Súmula 231 do c. STJ

(TJMT, Ap 108910/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2018).

Ausentes circunstâncias agravantes, conserva-se a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A), na fração de 2/3 (dois terços). Inexistentes causas de diminuição, impõe-se manter a pena final em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Quanto ao reconhecimento de crime único, a denúncia descreve a exigência e subtração de bens individuais de 4 (quatro) vítimas, tendo sido roubados 1 (um) aparelho celular, marca LG, pertencente à vítima Elilma Maria Ferraz; 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, pertencente à vítima Rosimeire Gomes de Arruda; 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, pertencente à vítima Josiane Aline Candida da Silva; e uma carteira de bolso, R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais) em espécie, cartões bancários e documentos pessoais pertencentes à vítima Alexsandro Neves Botelho.

A regra do concurso formal de crimes deve ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.3.2020).

Sendo assim, preserva-se o concurso formal de crimes (CP, art. 70), na fração de 1/4 (um quarto) eleita pelo Juízo singular, em razão do número de vítimas [quatro].

Consequentemente, mantém-se as penas do apelante ALEXSANDRO BRITO MOREIRA DA SILVA em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime inicial fechado devido à pena imposta [superior a oito anos] e existência de circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime], nos termos do CP, art. 33, § 2º, ‘a’ e § 3º.

Do apelante RENAN LUCAS DE OLIVEIRA:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa em virtude da avaliação negativa das circunstâncias do crime com base no concurso de pessoas.

A incidência de duas causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no REsp 1770694/AL – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.5.2019).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT no Enunciado Criminal 32, “
in verbis
”:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(www.tjmt.jus.br)

Desse modo, impõe-se manter a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, notadamente porque encontra-se devidamente fundamentada.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, ‘d’) e reduziu a reprimenda privativa de liberdade somente em 1 (um) ano porque a diminuição em patamar superior conduziria à pena basilar abaixo do mínimo legal.

O entendimento adotado pelo juiz da causa tem suporte na Súmula 231 do c. STJ
, razão pela qual deve ser conservado
(TJMT, Ap 108910/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2018).

Inexistentes circunstâncias agravantes, mantém-se a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A), na fração ideal de 2/3 (dois terços). Ausentes causas de diminuição, conserva-se a pena final em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

No que tange ao reconhecimento de crime único, a denúncia descreve a exigência e subtração de bens individuais de 4 (quatro) vítimas, tendo sido roubados 1 (um) aparelho celular, marca LG, pertencente à vítima Elilma Maria Ferraz; 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, pertencente à vítima Rosimeire Gomes de Arruda; 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, pertencente à vítima Josiane Aline Candida da Silva,

e uma carteira de bolso, com R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais) em espécie, cartões bancários e documentos pessoais pertencentes à vítima Alexsandro Neves Botelho.

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.3.2020).

Assim sendo, preserva-se o concurso formal de crimes, na fração de 1/4 (um quarto) eleita pelo Juízo singular, diante do número de vítimas [quatro].

Por efeito, mantém-se as penas definitivas do apelante RENAN LUCAS DE OLIVEIRA em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime inicial fechado devido à pena imposta [superior a oito anos] e existência de circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime], nos termos do CP, art. 33, § 2º, ‘a’ e § 3º.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020